Tribunal: STF
Processo: ARE 1398279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RADIO E TELEVISAO RECORD S.A e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    O apelo extremo de RADIO E TELEVISAO RECORD S.A foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO. ACORDOS INTERNACIONAIS E LEI FEDERAL. MESMA HIERARQUIA NORMATIVA, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA ESPECIALIDADE OU CRONOLÓGICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. ISS E PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE nº 559.937). RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.



    1 - Os tratados internacionais não invalidam as políticas contrárias adotadas pela legislação interna. Ambas as espécies normativas estão no mesmo grau hierárquico. Neste cenário, o Congresso Nacional, ao agravar a tributação sobre os produtos estrangeiros, exerce atribuição constitucionalmente deferida.



    2 - Tratando-se de conflito envolvendo acordo internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal - STF se pronunciou no sentido de que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico (cf. STF: ADI nº 1480 MC e no mesmo sentido: TRF3ªRegião, Terceira Turma. ApReeNec nº 0004330-59.1997.4.03.6100) 



    3 - Na espécie, observa-se que o impetrante juntou diversos documentos, tais como: notas fiscais, contratos de prestação de serviços, planilhas, relações de pagamentos (DARF cód. 5434 e 5442 entre 2009 a 2016), cópias do Acordo Geral de Comércio de Serviços e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 47), curso sobre solução de controvérsias em Comercio Internacional, Tratado da constituição do Mercosul, além de várias planilhas (ID 7784364 a 77784368). Todavia, o impetrante não demonstrou em sua inicial e nem comprovou com os documentos apresentados os fatos narrados, ou seja, a forma como é disciplinada a tributação em cada um dos países signatários nos moldes da Lei nº 10.865/2004 (PIS/COFINS Importação).



    4 - Não se desconhece que o atual Código de Processo Civil tem como norte principiológico a resolução do mérito da demanda. Contudo, na hipótese dos autos, a prova pré-constituída dos fatos narrados é fundamental para dar substrato ao direito que se pretende reconhecer na via judicial, não se admitindo a atuação meramente consultiva e abstrata do Poder Judiciário.



    5 - Quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, por ocasião do julgamento do RE nº 559.937, definiu o STF que a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS - Importação é o valor aduaneiro, assim entendido como o valor da mercadoria importada, acrescido dos custos e despesas de transporte e seguro (art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, conforme Decreto n.º 1.355/94, e arts. 75 e 77 do Decreto n.º 6.759/09), devem ser excluídos, também, da fórmula utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista na IN SRF nº 572/05, os valores devidos a título de ICMS (cf. RE 559.937) 



    6 - Assim, a base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações de importação é o valor aduaneiro sem a inclusão, por extensão, do ISS, bem como sem a inclusão dessas próprias contribuições.



    7 - Recursos de apelação e reexame necessário desprovidos.



    No recurso extraordinário de RADIO E TELEVISAO RECORD S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, § 2º; 150, inciso II da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, observa-se que o impetrante juntou diversos documentos, tais como: notas fiscais, contratos de prestação de serviços, planilhas, relações de pagamentos (DARF cód. 5434 e 5442 entre 2009 a 2016), cópias do Acordo Geral de Comércio de Serviços e do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 47), curso sobre solução de controvérsias em Comercio Internacional, Tratado da constituição do Mercosul, além de várias planilhas (ID 7784364 a 77784368). Todavia, o impetrante não demonstrou em sua inicial e nem comprovou com os documentos apresentados os fatos narrados, ou seja, a forma como é disciplinada a tributação em cada um dos países signatários nos moldes da Lei nº 10.865/2004 (PIS/COFINS Importação).



    Consta nos autos, inclusive, que foi concedido prazo para que o impetrante trouxesse tais informações. Confira-se (fls. 190/191-vº):



    [...]



    Não se desconhece que o atual Código de Processo Civil tem como norte principiológico a resolução do mérito da demanda. Contudo, na hipótese dos autos, a prova pré-constituída dos fatos narrados é fundamental para dar substrato ao direito que se pretende reconhecer na via judicial, não se admitindo a atuação meramente consultiva e abstrata do Poder Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592616 e o Recurso Extraordinário nº 1233096 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 118 e 1067, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 118: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado, e



    b) quanto ao Tema nº 1067: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por UNIÃO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente